Tribunal: TJDFT
Processo: 0730586-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS OU SUSPENSIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. O juízo decidiu pela suspensão do processo (por um ano) em 01/08/2019. Assim, deve ser aplicada a redação antiga, de modo que a prescrição intercorrente teve início logo após o prazo de um ano da suspensão processual.
5. Cuida-se de cumprimento de sentença lastreado em ação monitória ajuizada pela apelante em face da apelada para cobrança de débito originado de contrato celebrado entre as partes. O prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos, na forma do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. Precedente.
6. Este Tribunal de Justiça entende que os simples pedidos de pesquisas não interrompem ou suspendem o prazo prescricional.
7. Durante o período de suspensão do processo não foram localizados bens da executada para penhora. Igualmente, todas as pesquisas realizadas durante a fluência do prazo prescricional foram infrutíferas, pelo que deve ser reconhecida a prescrição intercorrente em face do apelante.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.